Tribunal: TJPA
Processo: 0824173-34.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824173-34.2018.8.14.0301

APELANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, BRUNO HENRIQUE MORAES MONTEIRO

APELADO: BRUNO HENRIQUE MORAES MONTEIRO, POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0824173-34.2018.8.14.0301

APELANTE/APELADO: BRUNO HENRIQUE MORAES MONTEIRO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO:
POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE DE PLANO DE SAÚDE. IDADE LIMITE DE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS. SENTENÇA DE PISO QUE DETERMINOU, FACE A ENFERMIDADE DA PARTE AUTORA (BEXIGA NEUROGÊNICA), A SUA REINCLUSÃO JUNTO AO PLANO DE SAÚDE DA DEMANDADA MESMO APÓS A SUPERAÇÃO DO LIMITE DE DEPENDÊNCIA PREVISTO NO CONTRATO, POR OUTRO LADO A SENTENÇA NÃO RECONHECEU A OCORRENCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. AMBOS OS RECURSOS SÃO CONHCIDOS E DESPROVIDOS.

I - Deve-se priorizar o Princípio da Dignidade da pessoa humana, bem como o Princípio da Boa-fé contratual, de modo a possibilitar a continuidade do vínculo contratual do autor como dependente do plano de saúde em questão, mesmo tendo este ultrapassado a idade limite de 24 anos, devendo tal vínculo permanecer pelo período que perdurar o tratamento médico pertinente à moléstia informada (Bexiga Neurogênica), ou até a formação acadêmica do autor.

II - Apesar de se considerar a necessidade de o autor continuar vinculado ao plano de saúde, viabilizando-se , assim, o tratamento que necessita, não verifica-se abalo moral indenizável, diante da recusa do plano de saúde em mantê-lo como dependente de seu respectivo genitor, uma vez que tal conduta se deu em decorrência de discussão de cláusula contratual previamente pactuada, bem como não restou demonstrado que a doença que acomete o autor tenha se agravado pela recusa de manutenção do vínculo contratual.

III – Ambos os recursos são conhecidos e desprovidos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0824173-34.2018.8.14.0301

APELANTE/APELADO: BRUNO HENRIQUE MORAES MONTEIRO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO:
POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por
BRUNO HENRIQUE MORAES MONTEIRO
e
POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos
Ação de Obrigação de Fazer C/C Pedido de Indenização por Dano Moral.

Consta da inicial da ação
: 1)
que o autor,

BRUNO HENRIQUE MORAES MONTEIRO
, seria beneficiário do plano de saúde do seu genitor desde o ano de 1998, sendo esse administrado pela requerida; 2) que, ao completar 24 (vinte e quatro) anos, a demandada teria excluído o demandante beneficiário do contrato, fazendo interromper seu tratamento de saúde para a doença
Bexiga Neurogênica
; 3) que, desse contexto, o requerente teria interrompido seu tratamento de Cateterismo Intermitente por meio de Sonda Uretral a cada 3 (três) horas; 4) que, em razão da função social do contrato, far-se-ia necessária a condenação da demandada na obrigação de fazer constituída no retorno do demandante ao plano de saúde; 5) de outra forma, que se fazia necessário a condenação da parte ao pagamento de indenização por dano moral.

Posteriormente, a demandada apresentou Contestação (ID. 3940730), onde argumentou pela legalidade da exclusão do autor do plano de saúde cerne do litígio. Por esse mesmo modo, alegou pela inexistência de ato ilícito que enseja reparação por dano moral.

Fora realizada Audiência de Conciliação, onde a tentativa de autocomposição restou infrutífera (ID. 3940764).

Ato contínuo, a parte autora apresentou Réplica a Contestação (ID. 3940772).

Prolatada sentença (ID. 3940774), o magistrado singular JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos do autor. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou pela necessidade da reinclusão do requerente no plano de saúde cerne do litígio. De outra forma, considerou inexistente a caracterização de ato ilícito que ensejasse reparação por dano moral.

APELAÇÃO apresentada pelo plano de saúde (ID.
3940781
), onde sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, eis que a exclusão do autor do plano de saúde se sucedeu de maneira lícita, conforme estipulado por regramentos da ANS e pelo livremente pactuado pelas partes em contrato.

APELAÇÃO apresentada pelo requerente (ID.
3940782
), onde sustenta que a sentença merece reforma no que tange ao pedido de indenização por dano moral.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento. Via plenário virtual.

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0824173-34.2018.8.14.0301

APELANTE/APELADO: BRUNO HENRIQUE MORAES MONTEIRO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO:
POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço das presentes apelações.

Em sede recursal, voltam-se os apelantes contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos do autor, determinando que a Postal Saúde o reincluísse no plano de saúde cerne do litígio, mas deixando de condenar o plano de saúde ao pagamento de danos morais.

.

APELAÇÃO CÍVEL APRESENTADA POR POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

De princípio, percebe-se que a controvérsia recursal circunda a análise da obrigação de fazer cerne da demanda judicial, constituída da reinclusão do autor ao plano de saúde. Nesse ponto, a associação civil arguiu em apelação que a exclusão do autor do plano de saúde se sucedeu em pleno direito quando este teria completado 24 (vinte e quatro) anos, eis que a parte se constituiria como dependente de seu genitor, originário beneficiário do plano.

Verifica-se que diante do fim do vínculo contratual o beneficiário ou seu dependente podem manter-se no plano de saúde nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava anteriormente. Nesse sentido, vejamos o que dispõe a Lei nº 9.656/98

Art. 30.

Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário,
nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava
quando da vigência do contrato de trabalho
, desde que assuma o seu pagamento integral.

§ 1o

O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.

§ 2o A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho.

§ 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.

§ 4o O direito assegurado neste artigo não exclui vantagens obtidas pelos empregados decorrentes de negociações coletivas de trabalho.

O período de prorrogação do contrato referente ao plano de saúde que se refere o §1º do art. 30 da Lei 9.656/98 se estende aos beneficiários e seus dependentes, sendo assegurada a permanecia no plano pelo período de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.

Contudo, sendo o autor portador de doença denominada Bexiga Neurogênica, a qual exige acompanhamento médico e tratamento contínuo, caso contrário sofreria abalo irreparável em sua saúde, o prazo que se refere o §1º do art. 30 da Lei 9.656/98 pode ser relativizado, em razão da primazia do direito à saúde e da função social do contrato, considerando que o plano de saúde continuará recebendo a contraprestação pelo serviço de acordo com a forma contratada, porém o autor poderá sofrer abalo em sua saúde, caso não receba o atendimento médico respectivo.

Desse modo, deve-se priorizar o Princípio da Dignidade da pessoa humana, bem como o Princípio da Boa-fé contratual, de modo a possibilitar a continuidade do vínculo contratual do autor como dependente do plano de saúde em questão, mesmo tendo este ultrapassado a idade limite de 24 anos, devendo tal vínculo permanecer pelo período que perdurar o tratamento médico pertinente à moléstia informada, ou até a formação acadêmica do autor, haja vista ter este solicitado em audiência a sua permanência no plano de saúde até a formatura no curso de medicina, quando poderá arcar com o ônus do seu tratamento.

Neste sentido, vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE EX-EMPREGADO APÓS LIMITE DE PRAZO. ART. 30, § 1°, DA LEI 9.656/98. TRATAMENTO DE DOENÇA. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO DEMONSTRADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a interpretação lógico-sistemática da petição inicial, com a extração daquilo que a parte efetivamente pretende obter com a demanda, reconhecendo-se pedidos implícitos, não implica julgamento extra petita" (EDcl no REsp 1331100/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/6/2016, DJe 10.8.2016). Precedentes.

3.
Nos planos coletivos de assistência à saúde e em caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, deve ser assegurado ao ex-empregado o direito à permanência no plano de saúde mesmo após o limite legal do prazo de prorrogação provisória contido no § 1° do artigo 30 da Lei n° 9.656/98, nas hipóteses em que o beneficiário esteja em tratamento de doença e enquanto esse durar, desde que suporte integralmente as contribuições para o custeio, observando-se os reajustes e modificações do plano paradigma.
Precedentes.

4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 927.933/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 26/2/2020.)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. REALIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDOR DA SOBREVIVÊNCIA OU A MANUTENÇÃO DA INCOLUMIDADE FÍSICA DO BENEFICIÁRIO. ABUSIVIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 568 DO STJ. DANOS MORAIS. ILICITUDE DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULAS NºS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (art. 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009). Nada obstante, no caso de usuário em estado de saúde grave, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), deve-se aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença.

Precedente. Súmula nº 568 do STJ.

(...)

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.841.372/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/2020.)

E ainda, vejamos:

Apelação – Ação cominatória - Plano de saúde – Sentença de procedência para condenar a ré a manter a autora como beneficiária do plano –
Exclusão fundamentada no atingimento de idade limite para manutenção como beneficiária dependente – Cuidando-se de plano de saúde coletivo empresarial a Operadora, em princípio, não pode ser obrigada a manter no plano a beneficiária sem vínculo com a empresa, que atinge a idade limite - Situação peculiar na qual a autora diagnosticada com linfoma não hodgkins está em tratamento quimioterápico - Manutenção como beneficiária até a alta médica que é de rigor
–
Plano de saúde que não pode ser cancelado durante o tratamento de doença grave – Precedentes do Tribunal e STJ
– Perda da elegibilidade que, ainda, não ocorreu na data da exclusão da autora, que permaneceu vinculada ao plano sendo diagnosticada a doença neste período – Comportamento que fere a boa fé contratual – Sentença mantida – Recurso improvido.

(TJ-SP - AC: 11001312520218260100 SP 1100131-25.2021.8.26.0100, Relator: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 21/09/2022, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2022)

CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PERDA DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE. PACIENTE SEGURADO EM TRATAMENTO MÉDICO. MANUTENÇÃO DO PLANO. DANO MORAL. PRESUMIDO. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. 1. Apelação interposta em face da sentença que determinou à requerida a manutenção do plano de saúde contratado para atender a dependente do segurado até que receba alta pelo seu médico assistente, bem como a condenou em dano morais. 2.
Não obstante a possibilidade de exclusão da beneficiária dependente dos quadros do plano de saúde pela operadora, ante a perda desta condição, a negativa de prorrogar o contrato por parte da ré durante tratamento imprescindível à manutenção da saúde denota abusividade, haja vista o quadro de extrema vulnerabilidade da beneficiária, necessitando de tratamento médico ininterrupto, sob pena de comprometer sua saúde. 3. Nesses casos, a operadora, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (se individual ou coletivo), deve aguardar a conclusão do tratamento para efetivar a exclusão do segurado. Precedentes do e. STJ. 4.
A negativa de prorrogar o contrato na hipótese em tela pode ser enquadrada na modalidade de dano moral presumido (in re ipsa), pois, ante a gravidade da doença, é evidente o sofrimento de ordem moral, diante do receio da descontinuidade de tratamento imprescindível à manutenção da saúde. 5. Em casos de dano moral derivado de relação contratual, o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação. 6. Recurso parcialmente conhecido e em parte provido.

(TJ-DF 07023704420218070020 DF 0702370-44.2021.8.07.0020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/08/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 10/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Sendo assim, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, MAS
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que o autor permaneça vinculado ao plano de saúde como dependente de seu genitor, assegurando-se a este o devido tratamento que precisa até a alta médica ou até a conclusão do curso superior, o que primeiro ocorrer.

APELAÇÃO CÍVEL APRESENTADA POR BRUNO HENRIQUE MORAES MONTEIRO

Na apelação interposta por BRUNO HENRIQUE MORAES MONTEIRO, o recorrente busca pela condenação de POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS ao pagamento de danos morais, uma vez que o juízo singular deixou de concluir pela existência de ato ilícito indenizável praticado pelo plano de saúde.

De antemão, examina-se que a controvérsia recursal da segunda apelação cível reverbera segundo a tese de que o ato da associação demandada, constituído na exclusão da parte demandante dos benefícios do plano de saúde impõe a ocorrência de ato ilícito civil indenizável pelo dano moral suportado.

De plano, percebe-se que a pretensão recursal, ora examinada, não merece prosperar, visto que não fora demonstrado que o autor, ora apelante, tenha ficado sem o atendimento médico que precisava, bem como não fora demonstrado qualquer abalo ou agravamento em sua saúde decorrente da discussão pertinente à sua permanência ou retirada do plano de saúde em questão.

Nesse diapasão, considero que no caso em apreço não resta configurado o dano moral alegado, pelo que entendo que a discussão a respeito de cláusula contratual, que previa a exclusão de dependente maior de 24 anos do respectivo plano de saúde, não gera por si só a referida indenização, pois apesar de o autor ser portador de doença crônica, que demanda acompanhamento médico periódico, não restou demonstrado o grau de gravidade da doença e nem que houve qualquer abalo ou agravamento do quadro de saúde no período em que este não foi assistido pelo plano de saúde.

Então, apesar de se considerar a necessidade de o demandante Bruno continuar vinculado ao plano de saúde, viabilizando-se , assim, o tratamento que necessita, não verifico abalo moral indenizável, diante da recusa do plano de saúde em mantê-lo como dependente de seu respectivo genitor, uma vez que tal conduta se deu em decorrência de discussão de cláusula contratual previamente pactuada, bem como não restou demonstrado que a doença que acomete o autor tenha se agravado pela recusa de manutenção do vínculo contratual por parte do plano de saúde.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MORTE DO TITULAR. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. CDC. DIREITO DE PERMANÊNCIA DOS DEPENDENTES NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATADAS. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1) Tendo em vista que a relação jurídica existente entre a prestadora do serviço de plano de saúde e o contratante é tipicamente de consumo, aplicáveis, à espécie, as normas do CDC. 2) Comprovada a condição das autoras de dependentes do plano de saúde, devem ser concedidos os benefícios previamente contratados pelo titular, inclusive com a prorrogação do contrato, nas mesmas condições pactuadas. 3)
A recusa da renovação do plano baseada em interpretação de cláusula contratual, não gera danos morais indenizáveis."
(TJMG - AC: 10133160014675003, Relator; Marcos Lincoln, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2018

Portanto, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso apresentado por
BRUNO HENRIQUE MORAES MONTEIRO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Desse modo, conclui-se pela manutenção da sentença:

1)

Recurso apresentado por POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

2)

Recurso apresentado por BRUNO HENRIQUE MORAES MONTEIRO
CONHECIDO E DESPROVIDO

É como voto

Belém,

de

de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 29/03/2023